Tribunal: TJMT
Processo: 1037798-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037798-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOAO PEDRO PARAVISI DOS SANTOS - CPF: 060.522.651-24 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CESSAÇÃO DE COTA DE DEPENDENTE. DIREITO DE ACRESCER. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO REVOGADA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 721/2022. VEDAÇÃO DE REVERSÃO DE COTAS ENTRE DEPENDENTES. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança de diferenças de pensão por morte, condenando o ente previdenciário ao pagamento das diferenças referentes ao período de setembro a dezembro de 2023, sob o fundamento de que, cessada a cota de co-beneficiário, esta deveria ser revertida integralmente ao dependente remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual legislação rege o direito de reversão da cota-parte de pensão por morte, especificamente: (i) se deve ser aplicada a Lei Complementar Estadual no 04/1990, que previa o direito de acrescer entre dependentes; ou (ii) a Lei Complementar Estadual no 721/2022, vigente à data do óbito da instituidora, que estabelece a não reversibilidade das cotas individuais de dependentes.

III. Razões de decidir

3. Conforme o princípio tempus regit actum, consolidado na Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado instituidor.

4. No caso concreto, o falecimento da servidora instituidora ocorreu em 01.12.2022, momento em que já se encontrava em vigor a Lei Complementar Estadual no 721/2022, diploma que instituiu nova disciplina para o benefício de pensão por morte no regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

5. O art. 2o, § 1o, da referida lei estabelece expressamente que as cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não serão reversíveis aos demais dependentes, afastando o instituto da reversão anteriormente previsto na legislação revogada.

6. Assim, a decisão de primeiro grau, ao aplicar o art. 251 da Lei Complementar no 04/1990, utilizou norma já revogada à época do fato gerador do benefício, contrariando o regime jurídico vigente e o entendimento consolidado na Súmula no 340 do STJ.

7. Diante da incidência da Lei Complementar no 721/2022, a cessação da cota de dependente não gera acréscimo automático ao beneficiário remanescente, devendo o valor do benefício ser recalculado conforme o número de dependentes existentes, sem reversão de cotas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, com a parte dispositiva vazada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), para:

1.

Condenar MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e o ESTADO DE MATO GROSSO, de forma conjunta, ao pagamento ao autor das diferenças integrais de pensão correspondentes às competências de setembro/2023 a dezembro/2023, período em que, embora único beneficiário habilitado, recebeu valor inferior ao devido;

2.

Determinar que tais diferenças sejam atualizadas nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, a incidir desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, vedada a cumulação de índices;”.

A sentença condenou o recorrente ao pagamento das diferenças de pensão por morte, relativas ao período de setembro a dezembro de 2023, sob o fundamento de que, com a cessação da cota do co-beneficiário (irmão do autor), esta deveria ter sido revertida integralmente ao beneficiário remanescente, com base no art. 251 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença aplicou legislação revogada. Argumentam que, conforme a Súmula 340 do STJ, a lei aplicável é a vigente na data do óbito da instituidora (01/12/2022), qual seja, a Lei Complementar Estadual no 721/2022. Afirmam que esta nova legislação, em seu art. 2o, § 1o, veda expressamente a reversão de cotas entre dependentes. Pugnam, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A controvérsia reside em definir a legislação aplicável ao direito de acrescer (reversão) da cota-parte de pensão por morte e, consequentemente, se o autor faz jus à integralidade do benefício após a cessação da cota de seu irmão.

O princípio
tempus regit actum
, consolidado na Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso dos autos, é incontroverso que a servidora instituidora, Sra. Ivete Paravisi, faleceu em 01 de dezembro de 2022 (ID 327080363 - Certidão de Óbito).

Nessa data, já se encontrava em plena vigência a Lei Complementar Estadual no 721, de 01 de abril de 2022, que passou a reger o benefício de pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a referida lei trouxe nova sistemática para o cálculo e a distribuição das cotas da pensão por morte, extinguindo o instituto da reversão anteriormente previsto na Lei Complementar no 04/1990. Dispõe o art. 2o, § 1o, da LC no 721/2022:

Art. 2o Aos servidores públicos civis e aos membros de todos os Poderes e órgãos autônomos, a pensão por morte consistirá em renda mensal equivalente a uma cota familiar de cinquenta por cento do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou, para o servidor em atividade, cinquenta por cento do valor do último subsídio, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de cem por cento.

§ 1o As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes
, preservado o valor de cem por cento da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a cinco. (grifo nosso)

A redação do dispositivo é clara e não deixa margem para dúvidas: com a perda da qualidade de dependente por um dos beneficiários, a sua respectiva cota é extinta, não havendo reversão em favor dos demais. O que a lei determina é um novo cálculo do valor global do benefício, ajustado ao número de dependentes remanescentes.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao fundamentar a condenação no art. 251 da LC no 04/1990, aplicou legislação que não mais regia a matéria na data do fato gerador (óbito), violando o princípio
tempus regit actum
e a Súmula 340 do STJ.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026